Tribunal: TJES
Processo: 0001477-53.2019.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001477-53.2019.8.08.0015
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS JUNIOR ALVES AGUIAR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001477-53.2019.8.08.0015

APELANTE: CARLOS JUNIOR ALVES AGUIAR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
(
ART.
35,
DA LEI Nº 11.343/06
).
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
ANIMUS ASSOCIATIVO COMPROVADO.

VALOR PROBATÓRIO DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. RECURSO
IMPROVIDO.

1.
Para caracterizar a associação para o tráfico é imprescindível a comprovação de que os envolvidos possuam entre si uma estabilidade associativa, permanente e habitual, ou seja, um liame subjetivo que extrapole o mero concurso eventual.

2.
Os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos.

3.
Caso em que os elementos probatórios comprovam, a toda evidência, o
animus
associativo de caráter estável e duradouro do apelante, visando à mercancia de entorpecentes, sendo irrelevante a circunstância de que o apelante recusou-se a delatar a identidade dos demais indivíduos foragidos, sobretudo quando evidenciada a pluralidade de agentes envolvidos na organização criminosa, razão pela qual não há como acolher o pleito absolutório quanto ao tipo penal inserto no art. 35, da Lei nº 11.343/06.

4.

Recurso
a que se nega provimento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001477-53.2019.8.08.0015

APELANTE: CARLOS JUNIOR ALVES AGUIAR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
CARLOS JUNIOR ALVES AGUIAR
em face da r. Sentença disponibilizada no
link
do Google Drive (ID nº 3591535, Doc.00014775320198080015 – vol 2.pdf, pp. 69/74), proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Conceição da Barra, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática dos crimes previstos no
art. 33,
caput,
art. 35
e art. 40, inc. IV, todos
da Lei nº 11.343/06
,
à
pena de
finitiva de
0
9
(
nove) anos

e
0
4
(
quatro
) meses
de reclusão, em regime inicial
fechado
, além de
1.
516
(
um mil quinhentos e dezesseis)

dias-multa.

Segundo se infere da Denúncia (fls. 02/03), no dia 12 de novembro de 2019, por volta das 17h, na Rua São Lucas, ao lado do Número 13, Bairro Nova Bethânia, no Município de Conceição da Barra/ES, o acusado, ora apelante, em comunhão de esforços e desígnios com outro co-acusado
, mantinham em depósito substâncias entorpecentes, em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, se associaram para o fim de praticarem o tráfico ilícito de entorpecentes, bem como possuíam munição de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior da residência de ambos.

Os acusados foram inicialmente denunciados pelos crimes tipificados nos arts. 33 e 35, da Lei de Drogas, além do art. 12, da Lei n.º 10.826/03, sendo que, finda a instrução processual, por intermédio da mencionada Sentença (pp. 69/74), o acusado
CARLOS JUNIOR ALVES AGUIAR
restou condenado pela prática dos crimes previstos no
art. 33,
caput,
art. 35
e art. 40, inc. IV, todos
da Lei nº 11.343/06
.

Irresignada, a Defesa requer a reforma da r. Sentença, a fim de que ocorra a absolvição do apelante

quanto ao crime previsto no art. 35, da Lei de Drogas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
e passo à análise do mérito.

Na hipótese vertente, a Defesa insurge-se, tão somente, contra a condenação do apelante pelo ilícito penal de
associação para o tráfico
, almejando sua absolvição, sob o argumento de que não restou comprovado o vínculo associativo e a estabilidade para fins de traficância.

Ora, o ilícito penal de associação para o tráfico de drogas, inserto no art. 35, da Lei nº 11.343/2006, exige, para a sua caracterização, a associação estável e permanente de dois ou mais agentes, agrupados com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos no artigo 33,
caput
e §1º, e artigo 34 do mesmo diploma legal.

Sobre o tema, colhe-se do magistério de Renato Brasileiro que
“
A
característica da associação é a estabilidade do vínculo que une os agentes, mesmo que nenhum dos crimes por eles planejados venha a se concretizar. Por isso, por mais que o art. 35 da Lei de Drogas faça uso da expressão ‘reiteradamente ou não’, a tipificação desse crime depende da estabilidade ou da permanência (societas sceleris), características que o diferenciam de um concurso eventual de agentes (CP, art. 29)”.

(
In
Legislação criminal especial comentada: volume único. 4a ed. Salvador:JusPODIVM, 2016. pg. 768).

Outrossim, leciona Guilherme de Souza Nucci que
“exige-se o elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico. Para a configuração do delito do artigo 35 (antigo art. 14 da Lei nº 6.368/76) é fundamental que os sujeitos se reúnam com o propósito de manter uma meta comum”.

(
In
Leis penais e processuais penais comentadas. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 335).

É de se pontuar, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que
"Para a configuração do delito de associação para o tráfico de drogas, é necessário o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião de duas ou mais pessoas sem o animus associativo não se subsume ao tipo do art. 35 da Lei n. 11.343/2006. Trata-se, portanto, de delito de concurso necessário"

(STJ, HC n. 434.972/RJ, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 1º/8/2018).

Assim sendo, para caracterizar a associação para o tráfico é imprescindível a comprovação de que os envolvidos possuam entre si uma estabilidade associativa, permanente e habitual, ou seja, um liame subjetivo que extrapole o mero concurso eventual.

Sob o crivo do contraditório, o apelante
CARLOS
confessou a prática dos crimes que lhe foram imputados, tanto que declarou que já havia 01 (um) mês que traficava naquela localidade para outras pessoas, cujos nomes não veio a declinar por receio de atentarem contra sua vida.

Vejamos o conteúdo do interrogatório do apelante colhido em juízo (pp. 263/264), no qual relata:

“
(...);
Que são verdadeiros os fatos narrados na den
ú
ncia
; QUE somente foi encontrada a droga com o interrogando; QUE na ótica do interrogando não foi encontrada munição nem rádio comunicadores na residência; QUE fora encontrada a quantidade de droga descrita no auto de apreensão; QUE foram encontrados 2 telefones celulares;
QUE tinha
01
mês que estava vendendo drogas naquela localidade; QUE esc
la
rece que estava traficando para outras pessoas, mas não quer indicar o no
me
por receio de atentarem contra sua vida
; QUE conhece o corréu joão Victor mas esclarece que o mesmo não estava exercendo traficância; QUE em relação a pessoa de flechal, nem sequer o conhece;
QUE em relação a pessoa de Wanderson, o
in
terrogando esc
l
arece que forneceu gratuitamente maconha para que ambos fu
m
assem naquela ocasião
; QUE dentro da residência foi encontrado apenas o interrogando, sua esposa Edineia e a pessoa de Wanderson". (...). QUE o interrogado informa que o João Victor Soaris não se encontrava na residência onde houve operação policial; QUE é amigo do João Victor Soaris e que o João Victor não é traficante; QUE estava juntamente com João Victor Soaris em Costa Dourada, e ao pedir a bolsa do corréu emprestada os documentos vieram juntos; QUE informa que o depoimento da sua esposa perante autoridade policial informava que as drogas pertenciam a João Victor, por um intuito de apenas defender o declarante"; (...) QUE o denunciado afirma que era usuário de drogas;
QUE foi a pri
meira vez
que o mesmo começou a comercializar drogas; QUE o denunciado informa que por motivo de dificuldade financeira aceitou a proposta de co
mer
cializar entorpecente; QUE o mesmo encontra-se arrependido, e se a justi
ça
o conceder uma oportunidade de responder os presente
s
autos em liberdade, o mesmo ir
á
ca
ç
ar u
m
lugar para viver co
m
a fam
í
lia que é de Costa Dourada/BA
.”
(Destaquei).

Em que pese a Defesa conteste a condenação sofrida pelo apelante quanto ao crime de associação para o tráfico, a prova oral converge no sentido de que a casa alvo da ocorrência vinha sendo utilizada para o tráfico de drogas há cerca de 01 (um) mês antes da operação (
prática reiterada
); sendo que, quando da chegada da polícia ao local do flagrante, dois indivíduos fugiram, tendo sido detidos apenas os que estavam dentro da residência, dentre os quais, o ora apelante (
pluralidade de agentes
); e que, por fim, de acordo com o próprio réu, naquele período, ele vinha traficando na localidade a mando de outras pessoas cuja identidade recusou-se a informar, por receio de retaliação (
animus associativo
e
caráter estável
)
.

Vejamos o depoimento em juízo prestado pelo
Soldado PM
João Cosme Leal Fraga
(pp. 262):

"
QUE participou da operação que culminou na prisão em flagrante dos acusados
; QUE na oportunidade estava conduzindo uma das viaturas e ficou do lado de fora da residência em que realizada a ocorrência dando cobertura aos colegas de farda; QUE não chegou a entrar dentro da casa, mas sabe que no local foram apreendidos pedras de crack e munições; QUE não sabe dizer se foram apreendidos rádios comunicadores;
QUE quando a pol
í
cia chegou dois indiv
í
duos fugiram, tendo sido detidos apenas os que estavam dentro da residência
; QUE não se recorda de ter sido apreendido arma de fogo; QUE na ocorrência tentou-se verificar residência vizinha pela direita da casa alvo, porém o acesso foi negado, tendo posteriormente tornado conhecimento que era de parente de um dos envolvidos;
QUE pelo que o depoente tornou conhecimento a casa alvo da ocorr
ê
ncia vinha sendo utilizada para o tráfico de drogas a cerca de
1
mês antes da operação.
(...).QUE o depoente informa que antes dos fatos narrados nos autos, o mesmo não conhecia o denunciado Carlos Junior Alves Aguiar. (...).
QUE informa que durante a operação policial fora
m
presas 2 pessoas
; QUE não sabe dizer se o joão Victor Soaris foi preso nesta operação; QUE ao visualizar os réus não reconheceu a figura de João Victor Soaris; QUE não conhece o proprietário da casa onde houve a operação policial".
(Destaquei).

No mesmo sentido, confira-se o depoimento prestado em juízo pelo
2º
S
GT
PM
ES

Giovane José Damasceno
:

“
(...); que confirma o depoimento que prestou na esfera policial; que participou da operação policial para cumprimento do mandado; que o depoente esclarece que o indivíduo de nome Flexal era o alvo do mandado e das investigações; que se recorda da conversa que teve com o proprietário do imóvel, de nome Carlos;
que o proprietário Carlos admitiu haver alugado o imóvel ao acusado CARLOS JÚNIOR, mas que desconhecia a prática de tráfico de drogas no imóvel; que o proprietário desconhecia o envolvimento do acusado CARLOS JUNIOR com o traficante local de nome Flexal
; que o proprietário já havia ouvido falar do envolvimento de Flexal com o tráfico local; que durante a operação, os envolvidos apreendidos confirmou que a arma correspondentes às munições apreendidas era de um dos indivíduos foragidos;
que o depoente trabalhava na Barra há pouco tempo, mas que já era do conhecimento de todas as viaturas que realizavam o patrulhamento diário que aquele era local de tráfico de drogas; que o depoente não se recorda se os demais indivíduos eram recorrentes no local, mas que o indivíduo de nome Flexal era recorrente, atuando como se fosse um gerente do local
; que o depoente se recorda que foram apreendidos divertas espécies de droga; (...).”
(Mídia zoom_0.mp4).

Nesse ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.”
(STF - HC nº 73.518-5/SP)

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. JOGO DO BICHO (ART. 58, DA LEI N. 6259/44). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DAS PROVAS QUE ENSEJARAM A CONDENAÇÃO. TESTEMUNHAS POLICIAIS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II – O depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do paciente constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, como ocorreu no presente caso. III - A condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade. (CPP, arts. 203 e 206, 1a parte). IV - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. V - Afastar a condenação em razão do depoimento dos policiais, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir a conclusão feita pelas instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. VI - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

Note-se, portanto, que os elementos probatórios comprovam, a toda evidência, o
animus
associativo de caráter estável e duradouro do apelante, visando à mercancia de entorpecentes, sendo irrelevante a circunstância de que o apelante recusou-se a delatar a identidade dos demais indivíduos foragidos, sobretudo quando evidenciada a pluralidade de agentes envolvidos na organização criminosa, razão pela qual não há como acolher o pleito absolutório quanto ao tipo penal inserto no art. 35, da Lei nº 11.343/06.

A propósito do tema, o Col. Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de manifestar o seguinte entendimento:
“
Ausente violação ao princípio da correlação quando a denúncia descreve a associação do agente, de forma livre e consciente
,
a indivíduos não identificados, pertencentes à facção criminosa
Comando Vermelho, que domina a localidade,
unindo recursos e esforços para a prática do tráfico de drogas
, ainda que a peça inaugural não mencione expressamente o rádio transmissor apreendido.”
(STJ, HC: 620206-RJ, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 07/12/2020, SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/12/2020).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)